Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-57.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002609-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SANDRA DA SILVA - CPF: 896.865.351-87 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”
(art. 20, §1º, da Lei Complementar nº 3.797/2012)

2.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do “
Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Processo n. 1002609-57.2017.8.11.0002”
,
impetrado por
Maria Sandra da Silva
, concedeu em parte a segurança
“no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da Impetrante

na Classe “B”, nível “4”, a partir da data de 30/10/2013, com amparo na Lei Complementar Municipal

3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil (...)”
. (ids. 52044924 e 52044935).

Inconformado, o município apelante alega que no momento da propositura da presente demanda a apelada não havia preenchido os requisitos exigidos. (id.52044939 – fl. 4)

Acrescenta que a elevação da apelada para o Nível 04, sem respeito aos requisitos exigidos nas Leis Municipais, seria autorizar a promoção
“per saltum”.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando a decisão do juízo de piso, no sentido de julgar improcedente a demanda.

As contrarrazões não foram apresentadas pela apelada (id.

52044940).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do apelo (id. nº 53089475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
MARIA SANDRA DA SILVA
foi empossada
em 29/01/2009

para exercer o cargo de
Merendeir
a
,

com lotação na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. (id.52044908 – pág.1)

Em 30/10/2013, pleiteou administrativamente a progressão para elevar o seu nível/classe, todavia, não obteve resposta da administração (id. nº.

52044903 - Pág. 1/2).

Assim, diante da omissão administrativa na análise de seu requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu reenquadramento na Classe “B”, nível “4”, e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos deste ato, com o pagamento respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Como fundamento de seu pedido, a impetrante invocou as Leis Complementares municipais nº 3.797/2012 e nº 4.007/2017, afirmando que cumpriu os requisitos e, portanto, deverá ser reenquadrada na Classe C, Nível 8.

Após análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(.....)

A Impetrante se enquadra na Classe B, Nível 4, o que significa dizer que cumpriu os requisitos e, portanto, deverá ser reenquadrada na Classe B, Nível 4.

Insta ressaltar que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se comprometendo a atender as reivindicações atinentes às questões de direto dos profissionais da educação, como reenquadramento, revisão do PCCS e a Administração se governa pelo princípio da legalidade (...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado por MARIA SANDRA DA SILVA em desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da Impetrante na Classe “B”, nível “4”, com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá a impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para tal finalidade. (...)
”. (id. 52044924)

Examinando os autos, a sentença e os argumentos do apelo, verifico que não assiste razão ao município apelante.

Isto porque a decisão apelada corretamente concedeu em parte a ordem observando os termos da Lei Complementar nº 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar nº 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.º 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 4º -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.º 4.007/2014

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 19
– (...)

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. [...]

Logo, quanto à promoção no enquadramento de Nível, como já mencionado, a impetrante completou o interstício correspondente ao Nível 4, não sendo impedimento para tanto a ausência de avaliação de desempenho, uma vez que
cabia à Administração Pública realizar este procedimento, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a efetuou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus de tal omissão.

Vejamos um quadro comparativo de progressão da carreira da servidora baseado nos documentos juntados aos autos e mencionada legislação:

MARIA SANDRA DA SILVA (cargo: Merendeira)

Classe

Nível

Posse em
29/01/2009

A

1

24/03/2011 -
(Formação no ensino médio – ausência do interstício de 03 (três) anos (Art. 19 da Lei n.º 3.797/2012)

A

1

29/01/2012

- interstício de 03 (três) anos

B

2

29/01/2015 -
interstício de 03 (três) anos

B

3

29/01/2018 -
interstício de 03 (três) anos

B

4

Logo, analisando a vida funcional da servidora-impetrante, vê-se que ela não progrediu corretamente nos níveis pelo cumprimento dos interstícios de tempo, tendo, pois, direito à tal promoção na carreira.

Outrossim,

por ter comprovado a formação em ensino médio, bem como no “Curso Técnico em Alimentação Escolar”, e cumprido o
interstício de 03 (três) anos,
faz a servidora jus à progressão na
Classe “B”, e Nível 4
(id.

52044904 - Pág.1/2).

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento da servidora, tem ela o direito de obter a progressão na carreira de profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes e nível.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021